Tribunal: TJDFT
Processo: 0717223-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717223-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SEBASTIAN ARIEL MARTINENGHI, GISELA ANDREIA SILVESTRIN MARTINENGHI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença no 0703663-43.2020.8.07.0001, movido por GISELA ANDREIA SILVESTRIN MARTINENGHI e OUTRO, indeferiu o pedido de substituição da penhora (ID 63242756, origem). Busca-se a reforma da decisão agravada. Preparo efetuado (ID 16891581). É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni: “O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento”. Não obstante os argumentos expostos no agravo, o recurso padece de intempestividade, vício insanável que obsta, de plano, o seu conhecimento. Do cotejo dos autos, verifica-se ter o agravante tomado ciência da decisão fustigada em 22/05/2020. Nesse contexto, o prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciou-se no dia 25 de maio (segunda-feira), vindo a findar-se em 15 de junho (segunda-feira). Como o agravo foi protocolado apenas no dia 17/06/2020, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal de interposição, manifesta é a sua intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator